Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-08.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido *
(TJSP; Apelação Cível 1002198-08.2019.8.26.0396; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Novo Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Novo Horizonte

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002198-08.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante SONIA
MARIA RAMALHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
2
* CADERNETA DE POUPANÇA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Concessão dos benefícios da justiça gratuita Suficiência da
simples afirmação da pobreza pela requerente Inteligência do
caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do
Novo Código de Processo Civil Extinção pelo reconhecimento
da prescrição Descabimento Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior
Tribunal de Justiça Ação proposta após o prazo quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso
prescricional Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento
da mencionada medida cautelar Inteligência da alínea “c”, do
inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os
artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor Recurso
provido *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela
r.
sentença
de
fls.
79/88,
com
fundamento no inciso II, do artigo 487 do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
cujo
relatório se adota.
Apela a credora, objetivando
reformar o julgado, alegando:
a
os
benefícios da justiça gratuita devem ser
concedidos, vez que não possui condições
econômicas para arcar com as custas do
processo; b
a prescrição não restou
caracterizada.
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
3
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
“Assistência
Judiciária
e
benefício
da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto
de
direito
pré-processual.

A
assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas,
a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente tanto pela doutrina quanto
pela Lei no 1.060/50, o termo não se
confunde com “assistência judiciária”.
O inciso LXXIV, do artigo 5o da
Constituição Federal trouxe um terceiro
conceito, qual seja a “assistência jurídica”,
instituto
de
direito
administrativo
mais
abrangente que a assistência judiciária, pois
engloba prestação de serviços extraprocessuais. A distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina,
pois
vários
doutrinadores
já
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . T. I.
Pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
4
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos” .
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar em virtude das diferenças,
já demonstradas, entre as definições.
A respeito da matéria, elucida o
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os três
conceitos, a solução adequada para o problema é clara
e acabou prevalecendo. A norma constitucional
impôs ao
Estado dever mais abrangente do que a concessão da
gratuidade processual. E, para que o necessitado tenha
à sua disposição o serviço de assistência jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores
exigir
a
comprovação da condição de insuficiência de recursos.
Como dissemos acima, não é este o benefício cuja
concessão depende da decisão do juiz. Para a concessão
da justiça gratuita, continua prevalecendo a regra do
art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. Págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
5
recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural ”. (grifamos)
Portanto, pela leitura dos dispositivos legais supratranscritos, conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pela requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“A jurisprudência
deste Tribunal Superior
é no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser
requerida em qualquer fase do processo, ante a
imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que podem
atingir as partes, sendo suficiente para a sua obtenção a
simples afirmação do estado de pobreza, a qual goza de
presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Assim, a apelante faz jus aos
benefícios da gratuidade, como pleiteado.
Com relação à prescrição, a
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal
prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o Turma.
Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
6
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
7
Civil Pública' .”. 4 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa a garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
4 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
8
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.5 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (25/09/2019), contado a partir
do protesto interruptivo, motivo pelo qual a
desconstituição da r. sentença recorrida é
medida de rigor.
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para os fins de conceder à
apelante os benefícios da justiça gratuita,
bem como desconstituir a r. sentença,
devendo o feito ter seu regular seguimento,
em atenção ao Due Process of Law .
5 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-08.2019.8.26.0396 -Voto no 111709
9
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator